Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002474-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JORGE CALGARO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Calgaro, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000202-34.2020.811.0015, por ele proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. (Id. 34434470).
O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que estão presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, porquanto procedeu ao pagamento do imposto devido, mesmo que na forma equivocada, já que o imposto devido seria o ITBI, e efetuou o pagamento do ITCD.
Sustenta que requereu a regularização fundiária, junto à INTERMAT, através do Processo Administrativo n. 399081/2012, do imóvel rural denominado Fazenda Barro Preto, localizado no Município de Sinop, registrado no Cartório de 1o Ofício daquela municipalidade, sob a matrícula n. 51.776, e, ao emitir a guia relativa ao tributo incidente, para concretizar a expedição do título definitivo, equivocadamente, emitiu a guia de tributo diverso, pois no lugar da guia de ITBI, emitiu a guia de ITCD, n. 61958.
Aduz que requereu o cancelamento da referida guia, paga em 06/03/2014, junto ao Agravado, contudo, o pedido foi indeferido, ao argumento de que não foi comprovada a dispensa do pagamento do ITCD, e, por isso, foi lançada a dívida, relativa ao não pagamento do ITBI, oriundo da transferência de propriedade, relatada alhures.
Assevera que informou, ao Estado de Mato Grosso, que houve equívoco ao gerar a GIA n 61958, e que, mesmo comprovado o pagamento do imposto devido, e a não ocorrência do fato gerador do ITCD, o Agravado negou declarar nula a referida GIA.
Afirma que o débito fiscal, referente à GIA 61958, é oriundo de um equívoco, e não decorre de fato gerador, e que a insistência do Estado em não acolher a justificativa do requerente configura “bis in idem”, pois, no caso dos autos, em razão do princípio da legalidade, incide o imposto ITBI, o que, inclusive, já foi recolhido tempestivamente, e não o ITCD.
Reitera que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo, para afastar a decisão que não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o Impetrante pretende a concessão do efeito ativo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos autos da Ação Anulatória n. 1000202-34.2020.811.0015.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos descritos pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, a (i)legalidade da cobrança e a responsabilidade pelos pagamentos dos impostos devidos.
Ademais, a verificação, quanto à existência, ou não, de interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário, que define a incidência dos tributos, somente será possível constatar no curso da instrução processual.
Segundo o artigo 155, inciso I, da CRFB, os Estados e o Distrito Federal podem instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. Trata-se de tributo de natureza eminentemente arrecadatória, fiscal.
Nessa esteira, a Carta Magna previu a instituição de dois impostos de transmissão, um estadual (ITCMD) e outro municipal (ITBI), sujeitando à incidência do primeiro as transmissões a título gratuito, e a do segundo, as transmissões a título oneroso.
Dessarte, o juiz monocrático, por estar mais próximo dos fatos da causa, postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, para então, decidir, merecendo credibilidade, mormente quando fundamenta sua decisão na legislação vigente.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá na forma do artigo 151, do CTN. Senão vejam-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifei).
Nessa esteira, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Diante de tais considerações, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.